Tribunal: TJPA
Processo: 0004845-04.2017.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004845-04.2017.8.14.0038

APELANTE: JEAN CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II
,
DO CPB.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. TESE INFUNDADA.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo, que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente foi um dos autores participam do roubo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jean Carvalho
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que o condenou

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, I e II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 6209016, de forma sintética, que
no dia 09 de junho de 2017, por volta das 07 horas e 40 minutos, na orla do rio Guamá, cidade de Ourém, os denunciados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, simulando uso de uma arma de fogo, um aparelho celular J1, marca Samsung, da vítima Antônio Jefferson Belém dos Santos.

Em razões recursais, ID 6209763,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente nos autos provas seguras que comprovem a autoria delitiva a ele atribuída.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente nos autos provas seguras que comprovem a autoria delitiva a ele atribuída..

De plano afirmo que tal tese mostra-se totalmente desprovida de esteio forte o suficiente para sustentá-la,
explico
:

A vítima,
ANTÔNIO JEFFERSON BELÉM DOS SANTOS
, disse em juízo
, que foi abordado pelo apelante e pelo outro denunciado; que o apelante era quem pilotava a motocicleta; que o outro denunciado foi quem abordou o ofendido; que o mesmo levantou a camisa e fez menção que estava armado e exigiu no celular da vítima; que disse que se a vítima não entregasse ele iria matá-la; que o ofendido reconheceu todos os dois denunciados, em juízo, como sendo os autores do crime de roubo, sem qualquer sombra de dúvida.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelo que se mostrou nos autos, depoimento da vítima e demais testemunhas, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação dos dois denunciados no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecidos os mesmos pela parte ofendida em juízo, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/05/2024